Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante do trânsito em julgado do acórdão do STJ que rejeitou o EDcl no AgInt no AREsp no 2.179.068 (ID no 62657016), necessário cumprir o determinado no acórdão de ID no 18095806, para que “sejam refeitos os cálculos dos valores devidos a título de diferenças salariais até out/90, quando ocorreu a plena absorção do reajuste concedido, nos termos apontados pela contadoria judicial, com a consequente retificação do precatório questionado”. 2. No ID no 63869058, o Distrito Federal requer a retificação do precatório expedido, adotando-se os valores demonstrados nas novas planilhas de cálculo apresentadas no ID no 63883560. 3. Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a petição e os documentos juntados pelo Distrito Federal. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO